Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Prova. Desclassificação. Natureza e quantidade de droga. Privilégio. Atos infracionais. Pena de multa. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da busca domiciliar; (ii) insuficiência de prova para condenação; (iii) desclassificação da conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06; (iv) valoração desfavorável da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06; (v) reconhecimento do privilégio; (vi) se possível afastar ou reduzir a pena de multa.
III. Razões de decidir
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – denúncia de vizinho da ré indicava que ela traficava em sua residência e a ré, ao ver os policiais, dispensou porção de maconha e entrou na residência -, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
4. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
5 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o crime de tráfico de drogas – foram apreendidos na residência da ré 576,32g de maconha e 1,73g de cocaína, além de balança de precisão e dinheiro.
6. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A apreensão de quantidade ínfima de cocaína – 1,73g – e de 576,32g de maconha, somada ao baixo grau de nocividade da maconha, em comparação com outras substâncias entorpecentes, não extrapola os limites previstos no tipo penal que já prescreve pena mínima elevada. Não se justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
7. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas, dependendo da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão.
8. Se a ré é primária, sem antecedentes e as passagens por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e roubo circunstanciado são por fatos ocorridos há mais de quatro anos, não havendo indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, diminui-se a pena na forma do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
9 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
10 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 28, § 2o, 33, caput e § 4o; CP, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018.